Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-28.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019478-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS - CPF: 024.918.231-95 (EMBARGANTE), MAIARA LARISSA SANTIAGO SOUZA - CPF: 063.980.321-01 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO MÁRIO DE MORAIS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO REALIZADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – VEDAÇÃO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Admitir em sede recursal o deferimento do pedido não apreciado em 1ª instância importaria supressão de instância, violando os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1019478-28.2022.8.11.0000 aviado no “INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE” de n. 1015855-61.2021.8.11.0041 onde litiga com MAIARA LARISSA SANTIAGO SOUZA perante a 4ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 154221153 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 156076668 o acolhimento dos embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, a fim de suprir a omissão do acórdão embargado quanto ao pedido subsidiário constante no item “B” do recurso: “alternativamente, nomear em substituição a viúva meeira ELENIR DE OLIVEIRA SOUZA, CPF nº 495.457.601-68, nos termos do artigo 617, inciso I, do CPC”.

Contrarrazões sob ID. 157469168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada.

Compulsando os autos, se verifica que pleiteada a substituição da inventariante destituída pela viúva meeira ELENIR DE OLIVEIRA SOUZA não foi apreciada pelo douto juízo a quo, estando a questão ainda pendente de decisão.

Admitir em sede recursal o deferimento do pedido, como postula o agravante, importaria supressão de instância, violando os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NULIDADE. Agravo de instrumento interposto de decisão que, deferindo a produção de prova documental superveniente e indeferindo prova oral, deixa de se manifestar acerca de pedido de produção de prova pericial. Pretensão recursal de que seja deferida a produção da prova. 1. Decisão que não avaliou a necessidade de produção de prova pericial impõe anulação de ofício em prestígio ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. Não é possível conhecer em agravo de instrumento pedido não apreciado em primeiro grau de jurisdição. 3. Recurso prejudicado ao qual de ofício se nega seguimento na forma do art. 557, caput, do CPC. Decisão que se anula de ofício.” (TJ-RJ - AI: 00157138820158190000 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 2 VARA CIVEL, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 16/04/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2015)

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023